Tribunal: TJSP
Processo: 1006654-87.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – VALORES DE COTAS CONSORCIAIS – FIXAÇÃO DO PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DAS COTAS CONSORCIAIS. Destaco que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para os contratos firmados a partir da Lei 11.795/2008 é que a restituição se dará em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. – TAXA DE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – VALORES DE COTAS CONSORCIAIS – FIXAÇÃO DO PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DAS COTAS CONSORCIAIS. Destaco que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para os contratos firmados a partir da Lei 11.795/2008 é que a restituição se dará em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Na hipótese de desistência voluntária do consorciado, deve a Apelada realizar o abatimento proporcional da taxa de administração. Assim, deve ser acolhida a pretensão do Apelante para impedir o abatimento integral da taxa de administração, evitando-se o enriquecimento sem causa da Apelada. – CLÁUSULA PENAL. Impossibilidade de cobrança, pois não restou provado o prejuízo causado ao grupo em razão da desistência do Apelante. – CORREÇÃO MONETÁRIA. A correção monetária deve ser realizada desde os respectivos desembolsos, e de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Impossibilidade de devolução de valores atrelada ao valor do bem, pois não reflete a melhor variação da desvalorização da moeda. – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006654-87.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
FABIO YUJI SHIRAYAMA, é apelada EMBRACON ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006654-87.2019.8.26.0529 -Voto no
2
VOTO No: 29437
APEL.No: 1006654-87.2019.8.26.0529
COMARCA: SANTANA DO PARNAÍBA (1a VARA JUDICIAL)
APTE. : FABIO YUJI SHIRAYAMA
APDO. : EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
APELAÇÃO AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA
PAGA
VALORES DE COTAS CONSORCIAIS

FIXAÇÃO
DO
PRAZO
PARA
RESTITUIÇÃO
DOS
VALORES DAS COTAS CONSORCIAIS. Destaco que o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para os
contratos firmados a partir da Lei 11.795/2008 é que a
restituição se dará em até trinta dias a contar do prazo previsto
contratualmente para o encerramento do plano. TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO. Na hipótese de desistência voluntária do
consorciado,
deve
a
Apelada
realizar
o
abatimento
proporcional da taxa de administração. Assim, deve ser
acolhida a pretensão do Apelante para impedir o abatimento
integral
da
taxa
de
administração,
evitando-se
o
enriquecimento sem causa da Apelada.
CLÁUSULA
PENAL. Impossibilidade de cobrança, pois não restou provado
o prejuízo causado ao grupo em razão da desistência do
Apelante.

CORREÇÃO
MONETÁRIA.
A
correção
monetária deve ser realizada desde os respectivos desembolsos,
e de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. Impossibilidade de devolução de valores
atrelada ao valor do bem, pois não reflete a melhor variação da
desvalorização da moeda. SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por FABIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006654-87.2019.8.26.0529 -Voto no
3
YUJI SHIRAYAMA nos autos da “AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA
PAGA” movida em face de EMBRACON ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIO LTDA, cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes, nos
termos da sentença de fls. 246/249, da qual se adota o relatório, integrada
pela decisão de fl. 255, ambas da Juíza NATÁLIA ASSIS MASCARENHAS.
Inconformado, o Apelante alega, em síntese, que: a) não
buscou a restituição imediata dos valores adimplidos enquanto permaneceu no
grupo de consórcio mantido pela Apelada; b) é indevida a exigência de
cláusula penal, pois inexiste prova de prejuízo ao grupo com a sua desistência;
c) o valor devido deve ser acrescido de atualização monetária desde cada
desembolso (fls. 257/268).
Anoto que o recurso foi preparado (fls. 269/270).
Ressalto
que
as
contrarrazões
recursais
foram
apresentadas às fls. 273/291.
Anoto que o recurso foi remetido pelo Juízo a quo para
este Tribunal nos termos do § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo, o recurso
merece acolhimento.
Inicialmente, cumpre fixar a premissa de que inexiste nos
autos pedido para restituição imediata de qualquer valor quitado pelo Apelante.
Assim, é de se destacar que o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, para os contratos firmados a partir da Lei 11.795/2008 é
que a restituição se dará em até 30 (trinta dias) a contar do prazo previsto
contratualmente para o encerramento do plano de consórcio. Vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006654-87.2019.8.26.0529 -Voto no
4
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO
CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS.
PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO
GRUPO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6/2/2009,
NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. APLICAÇÃO. RECURSO
IMPROVIDO. 1. Nos termos do julgamento proferido no
REsp 1.119.300, processado nos termos do art. 543-C do
CPC/1973, "é devida a restituição de valores vertidos por
consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de
imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo
previsto contratualmente para o encerramento do plano"
(Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe
de 27/8/2010). 2. Consoante decidido pela Segunda Seção
na Rcl 16.390/BA, "Os fundamentos que basearam a
orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento
do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos
repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que 'é
devida a restituição de valores vertidos por consorciado
desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e
sim em até trinta dias a contar do prazo previsto
contratualmente para o encerramento do plano', aplicam-
se aos contratos celebrados na vigência da Lei
11.795/2008" (Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de
13/9/2017). 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt nos EDcl
no REsp 1617560/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018)
(Grifei)
Destarte, a restituição deverá se dar no tempo previsto em contrato.
No tocante à cobrança de Taxa de Administração e o seu
valor, restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos art. 543-C,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006654-87.2019.8.26.0529 -Voto no
5
do Código de Processo Civil de 1973, que: “As administradoras de
consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração,
nos termos do art. 33 da Lei no 8.177/91 e da Circular no 2.766/97 do
Banco Central, não havendo em ilegalidade ou abusividade da taxa
contratada superior a 10% (dez por cento) (...)” (REsp 1114604/PR, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/06/2012, DJe 20/06/2012 Grifei).
No mesmo sentido, é a Súmula 538, do Superior Tribunal
de Justiça: “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a
respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a
dez por cento”.
Ademais, na hipótese de desistência voluntária do
consorciado, deve a Apelada realizar o abatimento proporcional da taxa de
administração, de acordo com o entendimento desta Câmara:
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
E
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSUAL
CONTRATUAL CUMULADA COM RESSARCIMETNO DE
CRÉDITO Sentença de parcial procedência - RECURSO DA
AUTORA
-
CONSORCIADA
DESISTENTE-
Pedido
de
devolução imediata dos valores pagos - Impossibilidade

Contrato firmado sob a égide da Lei no 11.795/08 - A devolução
das parcelas pagas para constituição do fundo comum dos
grupos de consórcio deve obedecer ao disposto na Lei
11.795/2008, com os descontos previstos em contrato e
condicionando-se à contemplação do consorciado desistente
ou ao encerramento do grupo - Sentença confirmada - TAXA
DE ADMINISTRAÇÃO - Fixação em patamar superior a 10%
- Possibilidade - Inteligência da Súmula no 538 do STJ -
Precedentes - Determinação do magistrado para que sejam
deduzidas
as
taxas
de
administração,
de
forma
proporcional ao que a autora integrou o grupo, fundo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006654-87.2019.8.26.0529 -Voto no
6
reserva, e seguro expressamente previstas no contrato,
que decorrem de serviços efetivamente prestados ou
postos à disposição da autora, no período em que esteve
vinculada ao grupo Sentença mantida RATIFICAÇÃO DO
JULGADO Hipótese em que a sentença avaliou corretamente
os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes,
dando à causa o justo deslinde necessário Artigo 252, do
Regimento Interno do TJSP
Aplicabilidade
Sentença
mantida RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
0008890-66.2018.8.26.0625; Relator (a): Spencer Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
de Taubaté - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2018;
Data de Registro: 27/09/2018) (Grifei)
Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto em
específico para que seja acolhida a pretensão do Apelante para impedir que a
Apelada promova o abatimento integral da taxa de administração, evitando-se
o seu enriquecimento sem causa.
Do mesmo modo, ressaltar que o pedido de afastamento
da incidência da cláusula penal deve ser acolhido, uma vez que não restou
provado o prejuízo causado ao grupo em razão da desistência do Apelante.
Neste sentido, destaco os seguintes julgados desta
Câmara:
PROCESSO. Contestação intempestiva. Sentença de
procedência em decorrência dos efeitos da revelia. Presunção
de veracidade dos fatos afastada. Alegações que vão de
encontro com a prova documental produzida. Sentença
reformada. CONSÓRCIO. Restituição imediata. Inadmissibilidade. Alegada promessa de contemplação
antecipada. Inocorrência. Contrato cujas cláusulas não deixam
dúvidas quanto à forma de contemplação dos consorciados.
Sentença reformada. Taxa de administração e seguro.
Retenções devidas no período de administração do consórcio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006654-87.2019.8.26.0529 -Voto no
7
por representarem custos com organização e gestão dos
interesses do grupo. Valores que devem ser proporcionalmente
descontados do montante a ser devolvido ao consorciado.
Sentença reformada. Cláusula penal. Impossibilidade de
retenção. Sentença mantida. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000391-96.2018.8.26.0004;
Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 01/04/2019; Data de Registro:
01/04/2019) (Grifei)
Vale dizer, “Como não há prova alguma de prejuízos
causados pelos autores ao Grupo, e o ônus de fazer tal demonstração era da
ré, descabe abatimento a esse título (STJ REsp. n. 871.421/SC, 3a Turma, j.
11/03/2008, rel. Ministro SIDNEI BENETI)”.
Destarte, de rigor a reforma da sentença também nesse
ponto em específico.
Por fim, merece acolhimento o recurso no tocante ao
pleito de correção monetária.
Isto porque, efetivamente, “Incide correção monetária sobre as
prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do
participante de plano de consórcio.” (Súmula 35, do STJ)”.
É certo, ainda, que a correção monetária deve ser
realizada desde os respectivos desembolsos, e de acordo com a Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Também não há que se falar, ainda, em devolução de
valores atrelada ao valor do bem, pois não reflete a melhor variação da
desvalorização da moeda.
Neste sentido o entendimento mais abalizado do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006654-87.2019.8.26.0529 -Voto no
8
Tribunal de Justiça, in verbis:
CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS
PAGAS. REDUTOR. ART. 53, § 2o, DO CDC. PROVA DO
PREJUÍZO. ÔNUS DA ADMINISTRADORA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. I - A possibilidade de se
descontar dos valores devidos percentual a título de reparação
pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2o, do CDC)
depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que
incumbe à administradora do consórcio. II - A atualização
monetária das parcelas a serem restituídas deve ser
realizada com base em índice que melhor reflita a
desvalorização da moeda, o que não corresponde à
variação do valor do bem objeto do consórcio. Recurso não
conhecido. (STJ, REsp 871.421/SC, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe
01/04/2008) (Grifei)
Destarte, de rigor o acolhimento do recurso também
nesse ponto.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
julgar procedente o pedido inicial, condenando a Apelada a restituir ao
Apelado as parcelas que foram pagas em até 30 (trinta dias) a contar do prazo
previsto contratualmente para o encerramento do plano de consórcio,
excluindo-se a taxa de administração proporcionalmente ao tempo em que o
Apelado permaneceu no grupo, bem como eventual quantia já restituída
administrativamente, devem o total apurado ser corrigido monetariamente a
partir de cada pagamento da cota de acordo com a Tabela Prática do Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês
a partir da citação.
Por fim, diante do deslinde dado à causa, condeno a
Apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006654-87.2019.8.26.0529 -Voto no
9
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
obtivo pelo Apelante, nos termos do § 2o, do art. 85, do Código de Processo
Civil, em observância ao grau de zelo dos profissionais atuantes, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho
realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator